Tribunal: STF
Processo: ADI 5503
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Associação Nacional dos Servidores do Ministério Público (ANSEMP) ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei Complementar n. 375, de 27 de novembro de 2008, por meio da qual alterado o art. 1º da de n. 334, de 18 de julho de 2006, ambas do Estado do Rio Grande do Norte, e versa sobre reserva de cargos em comissão do quadro auxiliar da Procuradoria-Geral de Justiça.



    O Ministério Público do Estado de Rondônia (MP-RO), mediante a petição/STF n. 55.571/2022, e o Ministério Público do Estado do Amapá (MP-AP), por meio da petição/STF n. 55.724/2022, requerem a admissão no processo na qualidade de amici curiae. Ressaltam que o decidido no julgamento da causa afetará a jurisprudência acerca da organização, estrutura e gestão administrativa do Ministério Público no âmbito nacional. Destacam a capacidade de contribuir no debate da matéria.



    É o relatório.



    2. O MP-RO e o MP-AP preenchem os requisitos para ingressar neste processo, na condição de amici curiae, de acordo com a jurisprudência do Supremo – a relevância da matéria, representatividade dos postulantes e a afinidade temática com o objeto da ação.



    Os postulantes comprovaram sua estrita afinidade com o objeto da ação e a expertise necessária à contribuição para a resolução da questão constitucional, tendo em vista o impacto do julgamento da questão no desempenho institucional de suas atividades próprias.



    Dada a importância da pluralização de atores na jurisdição constitucional, com o intuito de colaborar com a justiça, é pertinente a intervenção das entidades.



    3. Admito, com base no art. 7º, §2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, o Ministério Público de Estado de Rondônia e o Ministério Público do Estado do Amapá como amici curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator 



Documento assinado digitalmente